Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016706-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ADMIL DAMIAO DA SILVA - CPF: 792.284.371-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ADMIL DAMIAO DA SILVA - CPF: 792.284.371-20 (PACIENTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 049.028.951-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU
–
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer
in casu
a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FRANCISCO ARANTES NETO

PACIENTE:

ADMIL DAMIÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 2882-30.2020.811.0008 (cód. 165268), em que investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia
24/07/2020
foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima
Elizabete Almeida do Nascimento
, que vem de ser ex-convivente do paciente. E, no dia
31/07/2020
, após supostamente proferir ameaças em desfavor da ofendida e pular o muro de sua residência, o beneficiário do
writ
fora preso em flagrante, ao que se seguiu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública e garantia da execução das providências acautelatórias outrora fixadas,
a despeito do pedido da própria vítima de revogação das medidas protetivas de urgência.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que a ofendida manifestou seu desinteresse tanto em manter as medidas protetivas de urgência, quanto em representar criminalmente o ex-companheiro, inclusive mediante declaração com firma reconhecida em Cartório; o que, segundo o impetrante, demonstra que a soltura do paciente não oferece riscos à suposta vítima e nem à coletividade, tornando
desnecessária e desproporcional a prisão preventiva
, principalmente porque se trata de indivíduo primário, detentor de predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, segregado há mais de 10 (dez) dias e investigado pelo suposto cometimento de crimes apenados com detenção, a recomendar a aplicação
in casu
do
princípio da homogeneidade
, porquanto o cárcere ora experimentado implica em situação mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Como segunda vertente, sustenta que a decisão segregatícia
carece de

fundamentação idônea
, na medida em que se lastreia em argumentos genéricos e abstratos vinculados à gravidade intrínseca aos tipos penais, olvidando a manifestação volitiva da vítima em prol da revogação das medidas protetivas de urgência e pela ausência de interesse em representar criminalmente o ex-companheiro, a resultar, inclusive, na
ausência de elementos concretos aptos a respaldar o
periculum libertatis
, tornando
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP
, a exemplo da monitoração eletrônica.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53605463 ao ID 53605470.

Na sequência, enquanto o
habeas corpus
já se encontrava concluso em Gabinete, o impetrante anexou aos autos eletrônicos os documentos de ID 53768986 e ID 53768987, com reiteração do pedido de concessão liminar da ordem.

A
tutela de urgência
reclamada foi então apreciada e
indeferida

(ID 54177950); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 54965469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 57204473).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Francisco Arantes Neto (OAB/MT 25.147)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
d
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Admil Damião da Silva
foi preso em flagrante delito no dia
31/07/2020
após supostamente pular o muro da residência de sua ex-companheira
Elizabete Almeida do Nascimento
e proferir diversas ameaças, em evidente descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas no dia
24/07/2020
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Vistos em Regime de Plantão Judiciário Regionalizado. Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de Admil Damião da Silva pela prática, em tese, dos delitos capitulados no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, do Código Penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública. O comunicado da prisão veio concluso para apreciação e eventual homologação, assim como para, conforme nova sistemática processual, análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. É o relatório, na essência. DECIDO.

Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito.

(...) Neste viés,
há provas da existência e indícios suficientes quanto à autoria do delito insculpido no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), bem como, do crime descrito no artigo 147, do Código Penal (ameaça), tanto que foi preso em flagrante delito
. Além do mais, vale ressaltar o auto de prisão em flagrante delito, termo de representação criminal, termo de declarações da vítima, dos policiais militares, bem como, pelo boletim de ocorrência, evidenciando-se, então, indícios da autoria e a materialidade delituosa.

D’outra banda, atentando-se ao requisito do periculum libertatis, a custódia do agente é necessária para a garantia da ordem pública, notadamente para a integral execução efetiva das medidas protetivas de urgência, eis que o flagranteado vem desrespeitando a decisão judicial que concedeu à vítima as referidas medidas nos autos tombado sob o Código Apolo nº 165036, que tramita perante a Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Vale ressaltar que o custodiado foi intimado e citado acerca do teor das medidas de proteção no dia 27 de julho de 2020, todavia, a priori, descumpriu-as, o que, por sua vez, resultou em sua prisão em flagrante delito.

No mesmo sentido, acerca da existência do referido ato ilícito, a testemunha PM Juliano Marcio Andrade Batista, quando ouvido na Delegacia de Polícia, aduziu: “(...) QUE esta GUARNIÇÃO DE POLÍCIA MILITAR foi informada via rádio que estava ocorrendo uma ocorrência de violência doméstica na Rua da alegria nº 51, de imediato foi feito e deslocamento até o local onde em conversa com a vítima ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO, ela relatou que seu ex-namorado ADMIL DAMIÃO DA SILVA havia invadido sua casa pulando o muro e feito ameaças a ela; QUE ainda segundo a vítima, existe uma Medida Protetiva em desfavor do suspeito, porém, mesmo assim ele desrespeitou a medida e invadiu sua casa; QUE frente a isso foi feito a detenção do suspeito que estava no quarto da vítima, ele foi conduzido até a 12ª CIPM para confecção de BO e posteriormente para Delegacia local sem lesões corporais; (...)”

A testemunha PM Ronil Peron Junior, ao ser inquirido, confirmou as declarações alhures. Imperioso consignar que o indiciado, maior e responsável por seus atos, deveria, após determinação judicial advertindo-o das condições impostas, assim como, do fato de que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a sua prisão, se distanciar da vítima, todavia, pelo contrário, se aproximou da mesma, descumprindo as medidas protetivas de urgência.

Desse modo, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em tese, praticado pelo indiciado, desrespeitando-se decisão judicial, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, impõe-se a sua prisão preventiva, justificando-se, a um só tempo, para garantir a ordem pública, notadamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, pois a sociedade coloca suas esperanças nas decisões judiciais para solução do conflito que, no caso in concreto, não vem surtindo os almejados efeitos.

(...) Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, prevalecem sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Diante das razões já despendidas, revela-se inviável a soltura do agente. Ex positis, em consonância com a manifestação ministerial:

1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso III (garantir a integral execução das medidas protetivas), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Admil Damião da Silva em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO.

(...) CUMPRA-SE.”
[cfe. ID 53605464]

Sucede que, logo após a prisão do paciente, a ofendida teria apresentado manifestação perante a d. autoridade inquinada de coatora, por meio da qual noticiava seu desinteresse tanto em manter as medidas protetivas de urgência, quanto em representar criminalmente o ex-companheiro (ID 53768986), inclusive mediante declaração com firma reconhecida em Cartório (ID 53605470), o que, no entender da defesa, revela que a soltura do paciente não oferece riscos à integridade física e psicológica da ofendida, tornando possível a restituição de seu
jus ambulandi.

Nesses termos, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Sem razão, contudo.

Ressai do édito segregatício impugnado que o paciente teve decretadas em seu desfavor as seguintes medidas protetivas de urgência (autos n.º 2790-52.2020.811.0008), referentes à sua ex-convivente
Elizabete Almeida do Nascimento
, na data de
24/07/2020
:

“a.

Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 200 metros) ou mesmo telefone ou lhe mande recados, seja para a ofendida ou para seus familiares e/ou testemunhas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada incômodo/situação constrangedora causada pelo requerido à requerente e/ou a seus familiares ou testemunhas;

b.

Proíbo o ofensor de promover qualquer tipo de contanto com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

c. Defiro a separação de corpos;

d. Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;

d. Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência (...).”
[disponível no andamento virtual do procedimento criminal n.º 2790-52.2020.811.0008, cód. 165036]

Em seguida, precisamente na data de
27/07/2020
, foi
devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM.

Juiz de direito

da terceira

vara que dirigi-me

na data de 24/07/2020

dirigi-me ao endereço mencionado

e intimei a vítima: Elizabete Almeida do Nascimento e o agressor Admil Damião da Silva, os mesmo s após ouvirem a leitura do mandado exararam suas notas de cientes e aceitaram a contra fé que lhe ofereci.

O referido é verdade e dou fé.”
(vide: andamento virtual do procedimento criminal n.º 2790-52.2020.811.0008)

Todavia, verte do decreto de prisão preventiva e dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante do increpado, que já no dia
31/07/2020
, ou seja,
menos de uma semana depois
,
a despeito de regularmente cientificado das providências judiciais impostas
, o paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu importunando a vítima
, uma vez que pulou o muro de sua residência, invadiu um dos cômodos do interior do imóvel e proferiu inúmeras ameaças contra a ex-convivente.

Deveras, a inobservância, pelo increpado, das medidas protetivas de urgência previamente fixadas constitui motivo idôneo para o decreto e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a execução das referidas providências, não sendo demais apontar que
o transcurso de apenas 04 (quatro) dias entre a intimação acerca das medidas judiciais impostas e o seu descumprimento
, demonstra o menosprezo do paciente pelas ordens judiciais e a efetiva necessidade da prisão como forma de resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida, porquanto insuficientes as medidas acautelatórias mais brandas.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto na data em que flagrado ameaçando a vítima
Elizabete Almeida do Nascimento
, o paciente estava ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos de n.º 2790-52.2020.811.0008, e ainda assim, optou por descumpri-las.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação criminal e depoimentos da vítima e dos policiais militares na repartição policial, a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em uma consulta ao sistema eletrônico desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
18/08/2020
, instaurando-se a
ação penal n.º 1000686-70.2020.811.0008 (PJe)
, o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia no
gravame à ordem pública
, por entender demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar a vítima, o que torna necessário o seu encarceramento para resguardo da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Por mais que o causídico assevere que o increpado e a vítima
Elizabete Almeida do Nascimento
retomaram o relacionamento amoroso, demonstrando a ex-convivente o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência e no prosseguimento do processo criminal já deflagrado em desfavor do beneficiário deste
writ
; o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
nos crimes praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou
a ausência de vontade da vítima
em vê-lo processado
não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública
, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada,
visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
”
(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes a revogar a medida extrema, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos que atestam a necessidade da custódia cautelar.

Portanto, não verificada qualquer ilegalidade do decreto constritivo prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em apreço, resta também inviável o acolhimento da tese – levantada
en passant
pela defesa – de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final a ser proferido na ação penal, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como ocorre na hipótese em tela.

Até mesmo porque, não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual
quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADMIL DAMIÃO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020